Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712680-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Rodrigues Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança 0702513-68.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Pela decisão Id. 45549824 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 4.4.2023, o Juízo de origem denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora